Tribunal: STF
Processo: ARE 1534071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Remuneração de servidores públicos. Base de Cálculo. Adicional. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interposto contra acórdão do TJMS que inadmitiu recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade feita pela Lei Complementar Municipal 50/2022 ofendeu ou não o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    III. Razões de decidir



    3. A referida alteração da base de cálculo está prevista na legislação local, restando o enfrentamento da controvérsia a questões de legalidade. 



    4. Para se entender de maneira contrária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo as Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.